Tribunal: TJMT
Processo: 1003310-78.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003310-78.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (EMBARGADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), MULTIGRAIN S.A. - CNPJ: 06.963.088/0001-23 (EMBARGANTE), EDEGAR STECKER - CPF: 498.630.459-34 (ADVOGADO), DIOGO BARUFI STECKER - CPF: 025.589.441-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTES QUANTO AO INTERESSE - EXCLUSÃO DA MULTA PROCESSUAL POR COMETIMENTO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – ERRO DE FATO VERIFICÁVEL – ANÁLISE DE TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS –
EMBARGOS ACOLHIDOS - ALTERAÇÃO DO RESULTADO – APELO DESPROVIDO
.

1 – Configura-se ato extremamente penoso à parte Embargante aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça por não comparecimento à audiência de conciliação designada, após a interposição do recurso de apelação, sem oportunizar a manifestação das partes quanto ao interesse.

2 – Acolhem-se os Aclaratórios para analisar toda a matéria fática probatória produzida no caderno processual, a fim de
extirpar futuros questionamentos. Reconhecido o erro de fato. Fundamentação complementada com alteração do resultado do julgamento, a fim de manter a sentença, embora por outros fundamentos.

3 - No caso concreto,
está translúcido que a Embargada não detinha mais direitos sobre o Contrato n.o CTR 3000145722/2017 em razão de distrato contratual. Logo, não detém autoridade para imiscuir sobre a qualidade dos grãos recebidos pela Embargante, se estavam ou não fora dos padrões contratuais, consoante ANEC n.o 41, muito menos para exigir o pagamento do produto
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela
Multigrain S.A
. em virtude do acórdão proferido no ID 140008658 alegando omissão e erro de fato.

Quanto ao primeiro ponto omisso, aduz que o Colegiado entendeu que a
Vecelli Comercial Agrícola Ltda.
(vendedora originária) cedeu a sua posição contratual à Embargada
Lavoro
dos créditos provenientes do Contrato n.o CTR 3000145722/2017, no qual estabeleceu a obrigação de a Embargante pagar quantia em pecúnia em razão da compra de soja. E, com isso, a
Vecelli
não poderia firmar aditivo em que confessa ter descumprido o contrato de compra e venda.

Aduziu, no entanto, que a mencionada cessão de direitos e obrigações foi distratada em 05/03/2018.

Afirmou que, diante do distrato, a obrigação inicialmente firmada com a
Vecelli Comercial Agrícola Ltda.
retornou ao
status quo
, de maneira que nada deve à Embargada, já que esta não está mais na posição de cessionária do crédito.

Sustentou que as notas fiscais que o acórdão faz referência são simples remessas simbólicas da empresa Vecelli para a Embargante. Ou seja, diz ser apenas uma movimentação fiscal, mas que, na verdade, a soja estava num armazém comum “entre os contratos”, e que a soja foi “simbolicamente” devolvida da mesma forma, tendo dito que não há nada de anormal nisso. Aduz que a soja nunca foi retirada e, efetivamente, entregue à Embargante.

Discorreu longamente sobre o instituto da cessão de crédito e a diferença entre “cessão de contrato” e a “cessão apenas do pagamento”. Afirma que, para validar a cessão do crédito, deveria anuir à transferência, nos termos do artigo 299 do CC, o que não ocorreu.

Aduziu que houve apenas a cessão do crédito, e não do contrato (ou posição contratual), de maneira que a soja deveria ser entregue pela Vecelli, mas o pagamento deveria ser direcionado à Embargada enquanto cessionária do crédito. Renitente, repisou que tal cessão fora distratada.

No tocante ao segundo ponto omisso, afirma que era desnecessário provar a qualidade da soja recebida. Novamente, a Embargante afirma que “
a questão afeta à qualidade da soja perde relevância para o julgamento da causa, pois, como destacado linhas acima, não há qualquer liame obrigacional entre a embargante Multigrain e a embargada Lavoro, haja vista o distrato da cessão de crédito
”.

Por fim, a Embargante impugnou a sua condenação ao pagamento de multa processual por ofensa ao ato atentatório à dignidade da justiça. Assevera que foi intimada 02 (dois) dias antes da data agendada para sessão por vídeo conferência, ou seja, foi intimada em 06/06/2022 para se fazer presente na sessão marcada para 08/06/2022, o que ofenderia ao disposto no artigo 334 do CPC, que exige o prazo mínimo de 30 (trinta) dias, não sendo o caso de cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça.

Com suporte nesses argumentos, a Embargante pugna pela complementação do julgado e a consequente alteração.

Concitada a se manifestar, a Embargada apresentou contrarrazões no ID 143308181. Advertiu que todo o enredo fático tem causa na CPR 45/2018, na qual os grãos foram entregues à Embargante conforme comprovam as notas fiscais carreadas nos autos, não sendo verídica a tese de “remessa simbólica”. E, por essa razão, disse que foi firmado o termo para a venda dos grãos, sendo igualmente certo que a Embargada (enquanto credora da CPR 45/2018) autorizou a venda.

Salientou que o Temo de Aditivo citado pela Embargante foi pactuado em 11/07/2018, ou seja, depois que distribuiu a Ação Monitória, protocolizada em 04/05/2018, estando evidente a manobra da Embargante para se esquivar do pagamento, com a nítida intenção de induzir o Julgador em erro.

De forma voluntária, a Embargante peticionou no ID 144331691 e juntou documentos novos, sendo estes combatidos pela parte Embargada no ID 144353190.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ao cotejar os argumentos da Embargante com o inteiro teor do julgado e as provas documentais, verifico que
há erro de fato
que enseja a alteração do resultado final, em especial no ponto que trata da cessão do crédito objeto da Ação Monitória e o seu posterior desfazimento.

Antes de dar início ao exame do ponto a ser aclarado, convém afirmar que há motivo para retirar a multa processual por ato atentatório à dignidade da justiça pelo
não comparecimento à audiência marcada no CEJUSC de 2o grau
.

Relembro que o julgamento do recurso interposto pela Embargada foi convertido em diligência, a fim de conduzir as partes à solução consensual por meio da mediação, sobretudo porque a questão, a rigor, poderia ser resolvida pela via menos gravosa.

Anoto que o prazo mínimo de 30 (trinta) dias de que trata o
caput
do artigo 334 do Código de Ritos é aplicado na instância singela, entre a citação e a audiência preliminar a ser agendada pelo Julgador
a quo
, e não entre a intimação promovida no grau de recurso e a audiência de mediação marcada no âmbito do CEJUSC de 2o grau.

Ademais, o prazo de 30 (trinta) dias é necessário para o preparo da defesa e, como é de amplo conhecimento no âmbito jurídico, na mediação, não há “defesa”, e sim a conversa conduzida pelo terceiro treinado para tanto, mediante técnicas, rompimento de paradigmas e estigmas jurídicos, possibilitando às partes o consenso, isto é, o diálogo com foco no interesse e na necessidade das partes.

O fomento ao intuito conciliatório tem como principal premissa as vantagens da realização de acordo e imediata pacificação do conflito, cujas normas processuais preveem que a audiência deverá ocorrer logo após o juízo de admissibilidade da petição inicial. Isto é, a multa por ato atentatório se refere ao não comparecimento à mencionada audiência, designada no momento inicial.

Recordo que, no caso concreto, a despeito de agendada a audiência neste grau recursal para 08/06/2022 às 13h30min, que seria realizada por videoconferência, como dito pela própria Embargante, foi intimada 02 (dois) dias antes, e optou o silêncio, demonstrando o desinteresse na composição consensual, o que fez com que os autos retornassem à conclusão porque apenas a representante da Embargada se fez presente ao ato.

Por isso, em razão do princípio da não surpresa, revejo meu posicionamento quanto à aplicação da multa pelo não comparecimento injustificado à audiência agendada no CEJUSC de 2o grau, uma vez que as partes aguardavam o pronunciamento do Órgão Colegiado quanto ao recurso interposto pela parte Embargada.

Portanto, configura-se ato extremamente penoso à parte Embargante aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça por não comparecimento à audiência de conciliação designada, após a interposição do recurso de apelação, sem oportunizar a manifestação das partes quanto ao interesse.

Por isso, agrego efeito infringente a este ponto do voto condutor para
excluir a multa processual
do artigo 334, § 8o, do CPC.

No que tange ao
mérito dos Aclaratórios
, faço questão de reeditar todo o contexto fático probatório por meio de ordem cronológica, a fim de extirpar futuros questionamentos sobre fatos envolvendo as partes e terceiros, em especial a empresa
Vecelli Comercial Agrícola Ltda.

Está bem explicado no voto que a Embargada
Lavoro
ajuizou a Ação Monitória alegando que, em
29/08/2017
,
Felipe Brescovit Berticelli
emitiu em seu favor a Cédula de Produto Rural n.o 45/2018-SJ-07, com penhor agrícola de 1o grau registrado na matrícula no 225 do CRI de Itaúba/MT sob o no R-97, e se obrigou a produzir 3.996.000 (três milhões novecentos e noventa e seis mil) quilos de soja em grãos, equivalentes a 66.600 (sessenta seis mil e seiscentas) sacas de soja com 60 (sessenta) quilos cada, da Safra 2017/2018, e entregar essa quantidade na
AGRO SEED’S Armazéns Gerais Ltda
., que foi cumprida entre 25/01/2018 e 21/02/2018, consoante provam as Notas Fiscais no 66 a 179.

Foi relatado que, mediante autorização da Embargada, em
05/07/2017
(mês anterior à emissão da CPR acima mencionada), a
Vecelli Comercial Agrícola Ltda.
(de nome fantasia Perfil Agrícola) celebrou com a Embargante o Contrato de Compra e Venda n.o CTR 3000145722/2017 alusivo à venda de 20.000 sacas de soja, equivalente a 1.200.000 quilos do grão, que seriam produzidos e entregues por
Felipe B. Berticelli
– emitente da CPR 45/2018 (Safra 2017/2018) – e armazenadas na empresa AGRO
SEED’S Armazéns Gerais Ltda
., conforme exsurge do item 2.2 do contrato.

A Cláusula 1a do Contrato dispôs que a soja seria destinada ao mercado externo; por isso, deveria ter as seguintes especificações de qualidade ditadas pela ANEC – Associação Nacional dos Exportadores de Cereais no 41.

Já a Cláusula 2a tratou do prazo de entrega: 10/02/2018 até 15/03/2018, cujo item 2.3 fixou o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para solicitar a contraprova de classificação do produto entregue. Na Cláusula 3a está o valor da transação, e a Embargante se obrigou ao pagamento de R$ 1.140.000,00 (um milhão, cento e quarenta mil reais), com vencimento marcado para 30/03/2018.

De acordo com a Embargada, a venda promovida pela
Vecelli
à Embargante tinha como único objetivo a quitação da CPR no 44/2018-SJ-07, emitida pela
Vecelli
em favor da Embargada. Por isso, em
23/10/2017
, a
Vecelli
cedeu para a Embargada os créditos provenientes do Contrato n.o CTR 3000145722/2017, sendo reforçada a necessidade de atender aos padrões da soja negociada (tipo exportação).

Assim, em
30/10/2017
, a
Vecelli
(vendedora), a Embargante (compradora) e a Embargada (cessionária) entabularam o Termo de Acordo e Entendimento (encartado no ID 124271594), no qual estão claras as seguintes considerações, que passo a expor em complementação ao voto condutor:

(i)

A
Vecelli Comercial Agrícola Ltda.
emitiu em favor da Embargada Lavoro a
CPR 44/2018-SJ-07
obrigando-se a entregar 816.720 (oitocentos e dezesseis mil setecentos e vinte) quilos de soja a granel, Safra 2017/208, a ser produzida nos imóveis matriculados sob os números 352 e 353 ambos do CRI de Itaúba;

(ii)

Felipe Brescovit Berticelli
emitiu a
CPR n.o 45/2018-SJ-07
em benefício da Embargada, obrigando-se a entregar 3.996.000 (três milhões novecentos e noventa e seis mil) quilos de soja em grãos, Safra 2017/2018, a ser produzida nos imóveis matriculados sob o número 225 do CRI de Itaúba;

(iii)

A Embargante celebrou o Contrato de Compra e Venda n.o CTR 3000145722/2017, adquirindo da Vecelli a quantidade de 1.200.000 quilos de soja, Safra 2017/2018, sendo que tal produto é proveniente da lavoura de grãos descrita nas CPRs 44/2018-SJ-07 e 45/2018-SJ-07.

E mais: no mencionado Termo de Acordo e Entendimento está translúcido que a Embargante tinha plena ciência de que toda a soja adquirida - 20.000 sacas de 60 quilos – na verdade, deveria ser paga à Embargada (credora das CPRs), sendo apontado no documento o número da agência e conta para o depósito do montante devido. Anoto que, apesar de o documento não conter a assinatura do representante legal da Embargante, a partir de suas narrativas nas peças processuais encartadas no bojo dos autos, não tenho dúvidas em afirmar que sabia da cessão do crédito, e para quem deveria direcionar o pagamento nesse momento.

Exsurge do documento encartado no ID 124271600 que, em
11/11/2017
, a Embargada endossou a CPR n.o 45/2018-SJ-07 (emitida por Felipe) para a empresa
Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e Agropecuária S.A
. Diante desta transação, em
05/03/2018
, a Embargada celebrou com a
Vecelli
o
Termo de Distrato da Cessão de Crédito
proveniente do Contrato n.o CTR 3000145722/2017, conforme documento anexado no ID 124271599 – pág. 03/06.

Saliento que, no interstício entre o endosso da CPR 45/2018 e o distrato, ou seja, entre
05 a 14/02/2018
, toda a quantidade de soja adquirida pela Embargante - 20.000 sacas de soja – fora depositada pelo produtor
Felipe Berticelli
no armazém AGRO
SEED’S Armazéns Gerais Ltda
., e entregues à Embargante, conforme provam as Notas Fiscais de saída números: 16.998, 17.000, 17.037 e 17,029. Também foi esclarecido que a Embargante não questionou a qualidade dos grãos no prazo contratual de 24 (vinte e quatro) horas (item 2.3).

Interessante registrar que no dia seguinte ao distrato, ou seja, em
06/03/2018
, a
Vecelli
subscreveu o documento intitulado de “INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO”, no qual solicitou à Embargante, de maneira irretratável e irrevogável, que pagasse o valor de R$ 1.140.000,00 (um milhão, cento e quarenta mil reais) à
Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e Agropecuária S.A
. Este documento está anexado no ID 124271599 e diz o seguinte:

Até aqui, dúvidas não há de que, a partir de 05/03/2018, muito embora a Embargante já tivesse recebido a quantidade de soja adquirida (produto entregue entre 05 a 14/02/2018), a empresa Embargada já não era mais a credora do Contrato n.o CTR 3000145722/2017, e sim a empresa
Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e Agropecuária S.A.
, consoante instruções pagamento acima mencionado.

A despeito desse ponto incontroverso, a empresa Embargada juntou o Termo de REENDOSSO da CPR n.o 45/2018-SJ-07 (emitida por Felipe), subscrita pela
Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e Agropecuária S.A
em
27/03/2018,
isto é, poucos dias antes de vencido o prazo do pagamento do Contrato n.o CTR 3000145722/2017, marcado para 30/03/2018.

Na visão da empresa Embargada, o fato de a
Arysta
ter reendossado o crédito da CPR n.o 45/2018-SJ-07 para si, por consequência lógica, voltou a ser credora do Contrato n.o CTR 3000145722/2017, razão pela qual notificou a Embargante em
10/04/2018
para que honrasse o compromisso de pagar os R$ 1.140.000,00 (um milhão, cento e quarenta mil reais).

Inconformada com a notificação, a Embargante contra notificou a Embargada em
12/04/2018
e, em
23/04/2018
, formalizou a devolução dos 1.200.000 quilos de soja à vendedora originária (cedente)
Vecelli
, alegando que os grãos estavam fora dos padrões de exportação.

Decorridos alguns meses, em
11/07/2018
, a Embargante celebrou com a
Vecelli
o Termo Aditivo de vários contratos, dentre eles o Contrato n.o CTR 3000145722/2017, no qual a
Vecelli
reconheceu, em caráter irrevogável e irretratável, o descumprimento das obrigações assumidas no Contrato n.o CTR 3000145722/2017, assumindo o dever de pagar à Embargante a importância de US$ 157.100,00 (cento e cinquenta e sete mil e cem dólares americanos), até 31/10/2018.

Depois de reexaminar o conjunto fático-probatório, é certo que apesar de
Arysta Lifescience do Brasil
ter reendossado a CPR n.o 45/2018-SJ-07 para a Embargada, e de esta CPR estar entrelaçada com o Contrato n.o CTR 3000145722/2017, consoante Termo de Acordo e Entendimento (encartado no ID 124271594), é fato inquestionável que a empresa Embargada e a
Vecelli

não revigoraram os efeitos
do Termo de Cessão de Crédito.

Na verdade, o que está em vigor é o
Termo de Distrato da Cessão de Crédito firmado em 05/03/2018.
E é aqui que reside o erro de fato do voto condutor.

A partir do que foi provado por meio de documentos, se a Embargada não já tinha direitos sobre o crédito descrito no Contrato n.o CTR 3000145722/2017, já que distratou sua posição de cessionária (e não a revigorou depois do reendosso da CPR 45/2018), por óbvio, não tem legitimidade para exigir o pagamento do produto recebido pela Embargante.

Portanto, a Embargada não tem autoridade legal para questionar o Termo Aditivo firmado, em
11/07/2018
, entre a
Vecelli
e a Embargante, no qual a Vecelli reconheceu que a soja estava fora dos padrões de exportação, exonerando a Embargante do seu pagamento.

Diante disso, são pontos incontroversos:

(i) O produto adquirido pela Embargante por meio do Contrato n.o CTR 3000145722/2017 - 20.000 sacas de 60 quilos - seria destinado ao mercado externo e, por isso, deveria ter as especificações de qualidade ditadas pela ANEC – Associação Nacional dos Exportadores de Cereais no 41;

(ii) Em 23/10/2017, a
Vecelli
cedeu para a Embargada os créditos provenientes do Contrato n.o CTR 3000145722/2017, e
houve a retratação dessa transação
comercial, por meio do Termo de Distrato firmado em 05/03/2018;

(iii)

Apesar de ter sido respeitado o prazo de entrega (previsão no contrato de 10/02/2018 até 15/03/2018), já que as notas fiscais notas no 16.998, no 17.000, no 17.037 e no 17.029, evidenciam o recebimento da carga entre 05 a 14/02/2018, cessaram os efeitos do Termo de Acordo que vinculava a Embargada como cessionária do crédito antes de vencido o prazo do pagamento (30/03/2018).

Assim sendo, estando translúcido que a Embargada não tinha mais direitos sobre o Contrato n.o CTR 3000145722/2017, não há razão para imiscuir sobre a qualidade dos grãos recebidos pela Embargante, se estavam ou não fora dos padrões contratuais, consoante ANEC n.o 41, muito menos para exigir o pagamento do produto.

Dito isso, tenho que a sentença merece confirmação, mas por outros fundamentos.

Quanto às matérias arguidas pela Embargante na petição encartada no ID 144331691, a qual está acompanhada de documentos novos, anoto que além de a questão não ter sido abordada em nenhum momento durante a fase de conhecimento, o que implica em inovação recursal, é assunto alusivo à outra demanda (Execução proposta pela Embargada em face do produtor Felipe relacionado à pequena parte dos grãos não entregues).

Dito isso, não conheço de tais arguições.

Feitos esses esclarecimentos,
ACOLHO OS ACLARATÓRIOS
e complemento sua fundamentação, espancando todos os argumentos fático-probatórios.

Excluo a multa processual por ato atentatório à dignidade da justiça.

Agrego efeitos infringentes e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela
Lavoro Agrocomercial S.A
. De conseguinte, mantenho a sentença que acolheu o pedido formulado nos Embargos Monitórios e julgou improcedente a pretensão principal.

Majoro os honorários recursais para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023